Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Discute-se nos autos a ilegitimidade ativa dos embargantes para o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/1997, por serem integrantes da carreira de policial civil, categoria regularmente representada por entidade diversa daquela que propôs a ação no bojo da qual restou constituído o título judicial em execução. A matéria é diversa daquela em debate no IRDR n. 723785-75.2023.8.07.0000, não havendo razão que seja o recurso sobrestado até o julgamento do mérito do referido incidente.
2. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
3. Considerando que o valor da causa indicado na petição que deflagrou o cumprimento de sentença está inserido nos limites de 200 salários mínimos a 2.000 salários mínimos, o percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência deve ser reduzido ao patamar mínimo de 8% previsto no inciso II do § 3o do artigo 85 do CPC, considerando as especificidades do caso concreto e os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo legal.
4. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
5. Embargos de Declaração parcialmente providos. Decisão unânime.